Tribunal: TJDFT
Processo: 0735056-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Direito Processual Civil. Agravo de instrumento. Falha na prestação de serviço médico. Pedido de inversão do ônus da prova. Hipossuficiência técnica do consumidor. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Alegação de falha na prestação de serviço médico. Pedido de inversão do ônus da prova.
II. Questão em discussão
2. Aferir se no caso ocorre a hipossuficiência técnica do consumidor.
III. Razões de decidir
3. Em ações que envolvem serviços médicos, proposta contra hospital e médicos, o consumidor geralmente não possui acesso às informações técnicas necessárias para comprovar a falha no serviço prestado. Por outro lado, o prestador de serviços médicos ou a instituição hospitalar, além de dispor de todo o prontuário e documentação relevante, possui também a capacidade técnica para esclarecer os fatos e demonstrar a adequação do tratamento.
4. No caso, além do mero prontuário médico, foram realizados diversos procedimentos no Hospital que culminaram, após mais de uma consulta, com a constatação da necessidade de uma cirurgia abdominal. A análise de todos os elementos passa por uma avaliação técnica que certamente irá além dos registros do prontuário, inclusive condições técnicas da estrutura de atendimento, e tudo está sob controle do fornecedor de serviços.
5. Além disso, ações contra clínicas, hospitais ou instituições de saúde, a responsabilidade por falhas na prestação de serviços médicos pode, em alguns casos, ser objetiva, conforme o artigo 14 do CDC. Assim, a inversão do ônus da prova se torna uma providência essencial que pode beneficiar a própria instituição de saúde, que deve comprovar que não houve falha na prestação do serviço ou que o dano não decorreu da conduta de seus profissionais ou das condições oferecidas.
IV. Dispositivo
4. Recurso provido.
---------
Dispositivos relevantes citados: art. 14 do CDC